Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-36.2022.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702112-36.2022.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUCIANO VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS BATISTA RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX – NÃO IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE. INEFICÁCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. 2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil. 3. In casu, narra o autor que realizou, por meio do aplicativo do banco, transferência via pix, no valor de R$ 1.000,00, e que a quantia não foi creditada ao destinatário, embora houvesse sido retirada de sua conta bancária. Requereu o estorno dos valores e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso. 4. Conforme já decidiu o Egrégio STJ, inversão do ônus probatório nas relações de consumo, conforme previsto no art. 6o, VIII, do CDC, não se opera ope legis, mas ope iudicis, vale dizer, decorre de decisão judicial e não de imposição normativa. (AgRg no REsp 1335475/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Assim, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que as provas necessárias à afirmação dos fatos alegados pelo consumidor estão ao seu alcance. 5. Inobstante a alegação do autor de que a quantia foi retirada de sua conta bancária, sem que fosse repassada ao destinatário, os extratos acostados aos autos apontam para a inexistência de operação de transferência (via pix), no valor de R$ 1.000,00. Ao contrário, o documento contido na petição inicial indica expressamente que a transferência comandada estava pendente. A análise dos extratos bancários também confirma que a operação não se completou e a transferência não se realizou, permanecendo os valores na conta do autor. 6. Assim, não há fundamento para se exigir estorno dos valores quando não há qualquer elemento a indicar que a quantia foi debitada na conta do autor. Não obstante, é de se notar que a instituição financeira não prestou ao autor informações para esclarecer qual o motivo da pendência do serviço de transferência comandado (PIX) em uma quinta feira, solicitando apenas que o cliente deveria aguardar até segunda-feira. É evidente a ineficácia do serviço prestado, contudo, não se verifica nos autos elementos capazes de comprovar a existência de violação aos atributos de personalidade do autor. A situação por ele vivenciada, por certo, acarretou transtornos, entretanto, o recorrente não demonstrou que a conduta antijurídica do banco tenha ocasionado lesão a sua honra, dignidade ou mesmo a qualquer outro atributo anímico. Não é possível vislumbrar na hipótese dos autos, dano moral em dimensão passível de indenização. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. O recorrente aponta ofensa ao art. 5o, caput, incisos X e XXXII e art. 170, inciso V da Constituição Federal ao argumento de que o indeferimento da inversão do ônus da prova ignorou o princípio da defesa do consumidor e o direito à indenização por danos morais. Afirma que é nítida a vulnerabilidade do consumidor e que a instituição bancária possuía todas as provas necessárias ao deslinde da causa. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Nesse sentido, sobreleva consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 836819, decidiu que as controvérsias resolvidas no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95) não possuem, em regra, repercussão geral, por decorrerem de relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, observa-se que o Colegiado Recursal concluiu, com base nos fatos e provas apresentados, pela impossibilidade da inversão do ônus da prova e, para modificar a conclusão jurídica, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, procedimento vedado em sede de análise do apelo extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, indefiro o processamento do recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 4 de julho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal